Tribunal: STF
Processo: RHC 194592
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rosalino Baez, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 602.232/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ROSALINO BAEZ, no qual se aponta como autoridade coatora o eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 2º, caput, § 1º, § 2º, e § 4º, inciso V, da Lei n. 12.850/2013, do art. 18 da Lei n. 10.826/2003, e do art. 33, caput, c/c. o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada com os termos da condenação, a defesa interpôs recurso de apelação perante o eg. Tribunal a quo, o qual se encontra pendente de apreciação. 
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante argui a nulidade absoluta do feito, ao argumento de que os policiais federais ingressaram na residência do paciente sem o devido mandado judicial, bem como de todas as provas resultantes de tal ato. 
    Argui, ainda a nulidade da quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, afirmando que não houve autorização judicial para tanto. 
    Requer, ao final, a anulação da ação penal originária, com o desentranhamento das provas que reputa ilícitas, com determinação ao Ministério Público Federal para que ofereça nova denúncia”. (eDOC 41, p. 42)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, porquanto “o apelo defensivo interposto junto ao eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguarda julgamento do mérito após o em. Desembargador Relator determinar a intimação das partes para apresentação de razões e a Procuradoria Regional da República para apresentação de parecer.” Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    A matéria veiculada neste recurso não pode ser conhecida, porquanto não foi debatida no acórdão impugnado. A apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instâncias, porquanto não houve apreciação nem mesmo no Tribunal Regional Federal, que ainda julgará a apelação.
    A Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação, salvos nos casos de teratologia ou decisão que viola diretamente entendimento do Plenário da Corte, o que não é o caso dos autos. No sentido, cito precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)
    Na espécie, busca o recorrente, por meio deste recurso, debater sobre a suposta ilicitude das provas nas quais o Juízo fundamentou o édito condenatório, controvérsia que deverá ser apreciada pelo Juízo de segundo grau.
    Ademais, o decreto prisional já foi por mim analisado por duas vezes (HC 179.518 e HC 184.490), por meio de writs impetrado em favor de corréus, quando não verifiquei nele qualquer ilegalidade.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente